Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes autoras por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo dos embargantes quanto ao indeferimento da tutela de urgência solicitada, já que repetem a fundamentação da necessidade da tutela para viabilizar a viagem de lua de mel dos nubentes.
3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois os argumentos utilizados para apontar contradição do julgado não atingem o cerne da questão: a excepcionalidade das tutelas de urgência/evidência no procedimento dos juizados especiais. É cediço que ao eleger o rito dos juizados especiais, as partes usufruem de rito simplificado cujo deferimento de tutela de urgência/evidências é medida excepcionalíssima.
4. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a alteração dos fundamentos da decisão embargada, conforme pretendido, não teria o condão de caracterizar a urgência necessária para expor ao perecimento o direito tutelado ou evidenciar o prejuízo ao resultado útil do processo.
5. Embora as partes aleguem que somente conseguirão viajar se restituídos os valores das passagens, não há qualquer prova nos autos do agravo (ou da ação principal – ID 26853460, p. 19/33) nesse sentido. Considerando se tratar o agravo de instrumento de análise perfunctória do direito das partes, não se verifica o perigo de dano ao bem jurídico ou ao resultado útil do processo, notadamente porque o casamento já aconteceu e o bem jurídico pleiteado não se caracteriza como essencial.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.